Tribunal: TCU
Processo: 030.941/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3730/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para atendimento dos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.4 do Acórdão 1695/2023-TCU-Primeira Câmara , e por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento do item 1.7.5 do mesmo acórdão, a contar do término do prazo anterior, comunicando esta decisão ao requerente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.941/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há